Tribunal: STJ
Processo: 0054775-23.2022.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902196 - SE (2025/0119798-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE TELES DE MENDONCA
AGRAVANTE
: VANISE MENESES FREITAS DE MENDONCA
ADVOGADO
: NELSON SOBRAL BOMFIM - SE006584
AGRAVADO
: AUGUSTO JOSÉ TEIXEIRA LUDUVICE NETO
AGRAVADO
: WILLAMS DE MENEZES CONCEICAO
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ TEIXEIRA LUDUVICE NETO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SE012004
ALANA SABRINA MACEDO SOARES - SE000707B
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SE001050A
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE, DE LEILÕES
EXTRAJUDICIAIS E DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação anulatória de consolidação de propriedade, de leilões extrajudiciais e
de compra e venda de bem imóvel.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do art. 1.022 do
CPC; e, ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50118189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:18:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 987d25bf-487e-4c55-98af-4bd8cc9c4836

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:18:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 987d25bf-487e-4c55-98af-4bd8cc9c4836

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902196 - SE (2025/0119798-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE TELES DE MENDONCA
AGRAVANTE
: VANISE MENESES FREITAS DE MENDONCA
ADVOGADO
: NELSON SOBRAL BOMFIM - SE006584
AGRAVADO
: AUGUSTO JOSÉ TEIXEIRA LUDUVICE NETO
AGRAVADO
: WILLAMS DE MENEZES CONCEICAO
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ TEIXEIRA LUDUVICE NETO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SE012004
ALANA SABRINA MACEDO SOARES - SE000707B
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SE001050A
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE, DE LEILÕES
EXTRAJUDICIAIS E DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação anulatória de consolidação de propriedade, de leilões extrajudiciais e
de compra e venda de bem imóvel.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do art. 1.022 do
CPC; e, ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por JOSE TELES DE MENDONCA,
VANISE MENESES FREITAS DE MENDONCA, contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49171332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:49
Código de Controle do Documento: 7c52380d-8cdf-4e2f-b817-e5b228981ae1

de anulação de consolidação, leilões extrajudiciais e compras e
Ação:
vendas, ajuizada pelos agravantes, em face de BANCO BRADESCO S/A, WILLIAMS
DE MENEZES CONCEIÇÃO e AUGUSTO JOSÉ TEIXEIRA LUDUVICE NETO, na qual
requer a decretação da nulidade do procedimento de intimação dos devedores ora
agravantes, de modo a anular o ato que certificou que os agravantes se
encontravam em local incerto, e todos os atos subsequentes e dependentes, quais
sejam: publicação do edital de intimação, certidão de decurso de prazo, a
consolidação da propriedade, os leilões, e a venda realizada em favor do Sr.
Williams, que por sua vez alienou ao Sr. Augusto José Teixeira Luduvice Neto.
julgou improcedente o pedido, para: i) reconhecer a
Sentença:
regularidade do procedimento de consolidação e alienação do imóvel; ii) manter a
arrematação do imóvel ocorrida no curso do processo; iii) reconhecer a validade
da intimação por edital.
negaram provimento ao recurso de apelação interposto pelos
Acórdão:
agravantes, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE, DE
LEILÕES EXTRAJUDICIAIS E DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM PEDIDO
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA INTIMAÇÃO PARA
PURGAÇÃO DA MORA - ÔNUS PROBATÓRIO QUE OS AUTORES NÃO SE
DESINCUBIRAM - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE LEILÃO DO BEM IMÓVEL, QUE SEGUIRAM
OS PROCEDIMENTOS DA LEI 9.514/97 - SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. (e-STJ fls. 768-769)

opostos pelos agravantes, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que refutou todos os
Agravo interno:
fundamentos da decisão de admissibilidade. Sustenta omissão no acórdão
recorrido. Aduz que a análise do recurso especial não exige o reexame de fatos e
provas, sendo, portanto, inaplicável ao caso concreto a Súmula 7/STJ. Afirma que a
inaplicabilidade da Súmula 83 do STJ ocorre principalmente nos casos em que se
verifica uma mudança na jurisprudência ou a existência de peculiaridades que
justifiquem uma reavaliação da questão. Requer, assim, o provimento do agravo
para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49171332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:49
Código de Controle do Documento: 7c52380d-8cdf-4e2f-b817-e5b228981ae1

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SE:
i) ausência de violação do art. 1.022 do CPC; e,
ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

- Da ausência de violação do art. 1.022 do CPC
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do art. 1.022 do CPC,
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.183.105/MG, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.996.859/SP, Terceira Turma, DJe de
.
7/12/2023
4/5/2022

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA49171332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:49
Código de Controle do Documento: 7c52380d-8cdf-4e2f-b817-e5b228981ae1

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49171332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:49
Código de Controle do Documento: 7c52380d-8cdf-4e2f-b817-e5b228981ae1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.902.196 / SE
Número Registro: 2025/0119798-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00547752320228250001
202210101313
202210101401
202400816609
202400833560
547752320228250001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE TELES DE MENDONCA
AGRAVANTE : VANISE MENESES FREITAS DE MENDONCA
ADVOGADO
: NELSON SOBRAL BOMFIM - SE006584
AGRAVADO
: AUGUSTO JOSÉ TEIXEIRA LUDUVICE NETO
AGRAVADO
: WILLAMS DE MENEZES CONCEICAO
ADVOGADOS : AUGUSTO JOSÉ TEIXEIRA LUDUVICE NETO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SE012004
ALANA SABRINA MACEDO SOARES - SE000707B
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SE001050A
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
Documento eletrônico VDA50097475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:30:21
Código de Controle do Documento: 11146bcb-531a-43a6-a50e-7b630f6ea9af

RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE TELES DE MENDONCA
AGRAVANTE : VANISE MENESES FREITAS DE MENDONCA
ADVOGADO
: NELSON SOBRAL BOMFIM - SE006584
AGRAVADO
: AUGUSTO JOSÉ TEIXEIRA LUDUVICE NETO
AGRAVADO
: WILLAMS DE MENEZES CONCEICAO
ADVOGADOS : AUGUSTO JOSÉ TEIXEIRA LUDUVICE NETO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SE012004
ALANA SABRINA MACEDO SOARES - SE000707B
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SE001050A
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:30:21
Código de Controle do Documento: 11146bcb-531a-43a6-a50e-7b630f6ea9af